Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003621-73.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
EMBARGADO: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI, JONAS COELHO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO o 1003621-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
AGRAVADO: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI, JONAS COELHO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA - NÃO JUNTADO O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO - ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, RES. TJ-MT/TP No 03/2018 - INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA MERO DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÕRIO - NÃO CONHECIDO.
O pronunciamento judicial que determina à parte o recolhimento de preparo em dobro não é recorrível, porque se trata de mero despacho sem caráter decisório.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, no prazo determinado pelo artigo 46 da Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, vigente à época da interposição do recurso, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso, máxime porque, devidamente intimado, o recorrente deixou de recolher o preparo em dobro.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, de despacho que determinou o recolhimento em dobro da taxa recursal (ID 80483953).
Afirmam que interpuseram o presente recurso em 04/03/2021 (quinta-feira), momento no qual geraram a guia de custas recursais e realizaram o seu recolhimento em 08-03-2021 (segunda-feira), dentro do prazo de 48 horas, tal como determina o 5o da Lei 11.077/2020.
Reclamam que ao aplicar o parágrafo único, do artigo 46, da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, foi determinado aos Agravantes procedessem com o recolhimento em dobro do valor das custas recursais, por força da redação do artigo 1.007 do CPC.
Dizem que a r. decisão está eivada de omissão, porque nítida a colisão entre normas, o que torna necessária seja suprida com o prosseguimento do presente recurso e intimação dos Agravados para apresentação de contraminuta.
É o necessário relato.
Decido.
Agravo de Instrumento interposto por JOSE PUPIN AGROPECUARIA e VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão que no Incidente de Impugnação ao Crédito distribuído pelos agravados, condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Do exame, verifica-se que os agravantes não colacionaram o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4o, do CPC).
Ressalta-se que no momento da interposição do presente Agravo de Instrumento, estava em vigor o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
O recurso foi protocolado em 04-3-2021 e o recolhimento do preparo apenas ocorreu em 08-03-2021, na forma simples, conforme documento de (Id. 79038496- pág. 1).
Em razão da insuficiência do preparo, os recorrentes foram intimados para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id.79258456).
Os agravantes deixaram de realizar o pagamento em dobro e opuseram os presentes embargos de declaração ao despacho (Id.80483953).
No entanto, apesar da manifestação dos agravantes, os argumentos trazidos não se mostram suficientes para autorizar o processamento do presente recurso, máxime porque não restou demonstrada eventual circunstância que justificasse o pagamento da forma simples.
Verifica-se que o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC, e o prazo de 5 dias (artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018) se refere à juntada do comprovante aos autos, não do pagamento que deve ser realizado no ato da interposição.
Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.
Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC).
2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.
3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC.
3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020) (g.n)
Por fim, o recurso de embargos de declaração não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, já que interposto contra mero despacho, sem conteúdo decisório. Assim, é caso de não conhecimento, nos moldes do artigo 932, III do CPC.
Posto isso, rejeitam-se os aclaratórios e, ainda, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não se conhece do presente agravo de instrumento, em razão da ocorrência de deserção (artigos 932, III c/c artigo 1.007, § 4° do CPC, o CPC)
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator